Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735738-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BRAGA AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA APARECIDA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF: “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para a conclusão do processo administrativo no SEI 00060-00211951/2022-11. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão da autora é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 167944503 demonstra que o pedido foi formulado em 31/08/2021, mas ainda não foi concluído. No entanto, não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar, pois a autora não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito, cujo andamento do processo em juízo é bastante célere, especialmente após a implantação do PJe, portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito. Por fim, verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” – ID 168015002 na origem (processo n. 0708956-35.2023.8.07.0018). Nas razões recursais, narra: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte agravante, haja vista a mora administrativa para análise de requerimento. Assim, por ter exercido atividade com efetiva exposição a agente nocivo à saúde, a recorrente que é médica aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, requereu a revisão da concessão de abono de permanência, com fins de enquadramento na modalidade de abono de permanência especial, junto à SES/DF. Dessa forma, para que seja imposta à autoridade coatora a obrigação de decidir sobre o pleito administrativo, isto é, o requerimento de revisão da concessão de abono de permanência, com fins de enquadramento na modalidade de abono de permanência especial, a agravante ingressou com a demanda por estar presentes os requisitos para concessão liminar de tutela antecipada. Ocorre que, o MM. Magistrado denegou a medida pleiteada por não verificar nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar e, por entender que o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final Nota-se que, a medida deveria ser concedida à parte recorrente, vez que o processo administrativo foi iniciado em 31 de agosto de 2021, passados mais de 120 dias contados até a dada de propositura da ação. A Agravante discorda de todo o teor da Decisão prolatada e por este motivo, com fundamento nas razões abaixo, interpõem o presente Agravo com intuito de vê-la reformada.” (grifei) – ID 50625742, p. 4. Alega: “( ) desde 31 de agosto de 2021 o processo encontra-se devidamente instruído, aguardando a análise e conclusão do pleito por parte da administração pública. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/1999 para a conclusão do aludido processo administrativo, encontra-se ultrapassado, aguardando a análise e conclusão do pleito por parte da administração pública. Dessa forma, é evidente a mora excessiva por parte da administração na condução do feito administrativo e, consequentemente, a ocorrência de abuso de poder. Por outro lado, o artigo 1°, §3° da Lei n° 8.437, de 30 de junho de 1992 não é óbice à concessão da tutela provisória vindicada, vez que cumpre primeiramente esclarecer que o Mandado de Segurança impetrado pela agravante não discute mérito do pleito administrativo, mas busca tão somente a ordem para que a administração pública conclua a análise do pedido. Sendo então, a via mandamental adequada para impugnar abuso de poder da administração pública por mora na conclusão do processo administrativo, torna-se ilógico o entendimento do juízo de primeiro grau quanto à vedação prevista no artigo 1°, § 3° da Lei n° 8.437, de 30 de junho de 1992. Isto porque, seria inócuo reconhecer o cabimento do Mandado de Segurança para impugnar abuso de poder causado pela mora administrativa sem que fosse possível a concessão da medida liminar, pois, na prática seria imposta ao impetrante, além da mora administrativa que motivou a impetração do Mandado, a mora do judiciário. Torna-se oportuno destacar que este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de ser possível a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança para determinar a conclusão do processo administrativo que, assim como no caso em tela, encontrava-se parado há mais de 60 (sessenta) dias após a devida instrução processual. ( ) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A medida liminar que tem por objeto a fixação de prazo à Administração Pública para apreciar requerimento administrativo de servidor público não se enquadra nas situações vedadas pela Lei 12.016/20019. 2. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo. 4. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 60 (sessenta) dias. 5. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07001451420218070000 DF 0700145-14.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, demonstra-se a necessidade de reforma da decisão interlocutória ora atacada, para conceder a tutela provisória de urgência requerida pela impetrante e determinar a conclusão do processo administrativo em prazo não superior a dez dias, sob pena de multa.” – ID 50625742, pp. 5/6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Nos termos do artigo 1.019, inciso I, poderá o relator no prazo de 5 (cinco) dias conceder, em antecipação de tutela, a pretensão autoral. Dessa forma, no caso em tela estão preenchidos os requisitos para a concessão de antecipação de tutela recursal, tendo em vista restar demonstrado o abuso de poder por parte da administração pública, não só com base na legislação aplicável ao caso, mas também com base na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nessa linha, o perigo de dano é também evidente, uma vez que a análise do processo administrativo iniciado pela agravante é indispensável para que esta possa planejar, e até mesmo ver concedido o benefício previdenciário a que faz jus. Desse modo, a mora da administração pública impede a autora de exercer Direito Social previsto na Constituição Federal. Dado o exposto, resta demonstrada a presença dos elementos que autorizam a antecipação da tutela recursal pretendida.” (grifei) – ID 50625742, p. 7. Requer ao final: “Por todo exposto, pugna a recorrente pela antecipação da tutela recursal para reformar a decisão interlocutória, concedendo a tutela provisória de urgência requerida à exordial, a fim de determinar a imediata conclusão do processo administrativo de número 00060-00211951/2022-11e ao final que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento.” (grifei) – ID 50625742, p. 7. Preparo recolhido (IDs 50625749). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, (processo n. 0708956-35.2023.8.07.0018), trata-se de mandado de segurança impetrado em 8/8/2023 por MARIA APARECIDA BRAGA em desfavor de GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL para, em sede de liminar, ser fixado prazo para conclusão do processo administrativo, sob pena de multa diária e, no mérito, ser concluído o processo administrativo referente à revisão da concessão de abono de permanência para o fim de enquadramento na modalidade de abono de permanência especial da impetrante (ID 167944498 na origem). O requerimento administrativo de revisão de abono de permanência para servidores aposentados foi formulado pela impetrante em 31/8/2021 (ID 167944503 na origem). Em 15/8/2022, o procedimento administrativo teve encaminhamento para o setor responsável (ID 167944503, p. 7). Em 25/8/2022 e 26/8/2022, foram feitos novos encaminhamentos para elaboração de laudo técnico (ID 167944503, pp. 118/119 na origem). Em 16/12/2022, foi elaborado laudo técnico das condições ambientais do trabalho (ID 167944503, p. 121). Em 20/12/2022, foi solicitada elaboração de novos laudos técnicos referentes a períodos diversos (ID 167944503, p. 125), os quais foram lavrados em 21/12/2022 (ID 167944503, p. 135). Em 28/1/2023, foi firmada Declaração de Atividades sob Condições Especiais (ID 167944503, p. 161). Em 8/2/2023, encaminhados os autos para elaboração de boletim de licenças médicas da servidora, ora impetrante (ID 167944503, p. 167), os quais foram feitos em 16/2/2023 (ID 167944503, pp. 168/169). Em 17/2/2023, após conclusão da instrução processual administrativa, foram remetidos os autos para análise da Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 167944503, p. 170). Em 30/6/2023, foram solicitadas providências (ID 167944503, pp. 171/172) e, em 6/7/2023, remetidos os autos administrativos para esclarecimentos (ID 167944503, p. 173). O art. 49 da Lei n. 9.784/99 dispõe que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”. E, como se viu, em 6/7/2023, os autos foram remetidos para esclarecimentos. Analisando-se o andamento processual administrativo, observa-se trâmite regular, com encaminhamento para diversos setores e realização de diligências, não se podendo, em princípio, definir demora desarrazoada da Administração na apreciação e definição do pedido formulado pela impetrante. E disto decorre não se poder, neste momento processual, definir abuso de poder. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora